Tribunal: STF
Processo: AP 2207
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de ação penal em face de THIAGO DE LIMA PINHEIRO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminha proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
 2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas contínuas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
 3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
 4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
 5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
 6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

Em 13/6/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal  firmado entre a Procuradoria-Geral da República e THIAGO DE LIMA PINHEIRO (eDoc. 67).
Em 24/2/2026, a defesa de THIAGO DE LIMA PINHEIRO noticiou que “resta evidente que o requerente já cumpriu todas as condições que dependiam exclusivamente de sua atuação direta, permanecendo pendente apenas a realização do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, cuja viabilização depende de providências administrativas deste Juízo, nos termos expressamente determinados na Carta de Ordem nº 1367/2024”
E, ao final requereu “a adoção das providências necessárias para que a última condição do ANPP seja prontamente viabilizada, permitindo-se ao compromissário o integral adimplemento do acordo e a consequente regular certificação de cumprimento”(eDoc.80).

 É o breve relato. DECIDO. 

Tendo em vista as informações apresentadas pela defesa de THIAGO DE LIMA PINHEIRO, quanto a disponibilidade do requerente em cumprir a obrigação prevista no Acordo de Não Persecução Penal, “participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual”, DETERMINO ao Juízo Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia/GO que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as providências necessárias à realização do curso pelo réu, ressaltando-se que:

a) O curso indicado na cláusula 3.4 do acordo deve ser assistido com a fiscalização de agente público do Poder Judiciário, vedada a utilização de aparelho celular durante a projeção das aulas, que deverá ser realizada em ambiente oficial. Seu acesso deverá ser solicitado pelo e-mail pgr-gcaa@mpf.mp.br;

b) Nos termos do acordo pactuado, o compromissário deverá assistir ao curso de forma presencial, ao longo de 4 dias, com duração de 3 horas por módulo/dia, cabendo ao Juízo delegado determinar o momento e a maneira adequados para a disponibilização do curso, consoante o art. 28-A, § 6º, do Código de Processo Penal;
c) O compromissário deverá ser formalmente intimado para comparecer ao Juízo nas datas estipuladas, para cumprir a cláusula acordada;
d) Cabe ao Juízo organizar o espaço físico e fornecer os recursos tecnológicos necessários para o cumprimento da cláusula, garantindo que o espaço seja adequado e reservado, garantindo-se, ainda, a privacidade e o foco exigidos para o acompanhamento do curso;
e) Deverá o Juízo colocar à disposição do compromissário televisão ou outro equipamento eletrônico apropriado para a realização do curso;
f) O Juízo deverá assegurar, ainda, o sigilo do material didático correspondente, devendo a disponibilização do curso ocorrer exclusivamente na modalidade presencial, sendo vedada a oferta remota ou o compartilhamento de    link    com o compromissário ou com terceiros.

Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente